Tribunal: TJDFT
Processo: 0730877-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO RECOMENDADO. ÓRTESE CRANIANA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL.

1. O rol da ANS não é exaustivo; limita-se a enunciar a cobertura mínima.

2. A recusa injustificada causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 9.000,00 - valor requerido na inicial - atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.